Tribunal: TJPA
Processo: 0000228-76.2010.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000228-76.2010.8.14.0060

APELANTE: CONSORCIO CONSTRAN - LINTRA

APELADO: M. SALUSTIANO COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000228-76.2010.814.0060

APELANTE: CONSÓRCIO CONSTRAN-LINTRA

APELADO: M. SALUSTIANO COMERCIO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS – ART. 14 DO CPC- MÉRITO- INCÊNDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DE TOMÉ-AÇU – NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUESTÕES RELATIVAS AO MÉRITO DA CAUSA PRINCIPIAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2.

Ação que objetiva ver restaurados os autos da ação de execução por quantia certa em razão de incêndio ocorrido no fórum de Tomé-Açu em abril de 2008. Possibilidade.

3.

Questões alegadas pelo ora recorrente que se referem ao mérito da demanda principal. Impossibilidade de discussão no presente feito.

4.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do Parecer Ministerial. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

RECURSO DE APELAÇÃO,

tendo como apelante
CONSÓRCIO CONSTRAN-LINTRA
e apelado
M. SALUSTIANO COMERCIO LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000228-76.2010.814.0060

APELANTE: CONSÓRCIO CONSTRAN-LINTRA

APELADO: M. SALUSTIANO COMERCIO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação interposto por
CONSÓRCIO CONSTRAN-LINTRA
, em face da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos da AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS, ajuizada contra si por
M. SALUSTIANO COMERCIO LTDA
, julgou procedente os pedidos autorais.

Consta das razões deduzias na inicial que no dia 15/04/2008 houve um incêndio nas dependências do fórum de Tomé-Açu, onde foram queimados os autos do processo n. 2008.1.000243-2, Ação de Execução por Quantia Certa, demanda também intentada em face da empresa ora requerida, a qual pretende ver restaurada através da ação sob exame.

O réu apresentou contestação (ID 6490666).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6490672), que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, deferindo o pedido de restauração de autos, com fundamento no art. 1.067 do CPC/73, deixando de fixar custas e honorários advocatícios em razão da causa do desaparecimento, que não se deu por culpa do judiciário ou das partes envolvidas, mas em decorrência de vandalismo ocorrido nas dependências do fórum.

Inconformado,
CONSÓRCIO CONSTRAN-LINTRA
interpôs recurso de apelação (ID 6490673), afirmando a ocorrência de ausência de citação e prescrição para a cobrança do título mencionado nos autos da ação originária, salientando ainda a impossibilidade de contribuição para restaurar os autos originários.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 6490675.

Coube-me, por redistribuição julgar o presente feito.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 7534019).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Alega a empresa em suas razões recursais questões atinentes a ausência de citação nos autos de origem, e ainda a ocorrência de prescrição, pontuando a inviabilidade de contribuição para a restauração dos autos.

Trata a presente demanda de recurso de apelação em Ação que objetiva restaurar os autos da Ação de Execução por Quantia Certa, onde, pelo que se infere do contexto fático, decorreu de incêndio ocorrido nas dependências do fórum da Comarca de Tomé-Açu em 15/04/2008.

Pelo que se infere, a demanda intentada pelo ora apelado tem por objetivo
imediato a reconstrução dos escritos que exteriorizam os atos processuais e como objetivo mediato a continuação do processo
(
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Jus Podivm. 8ª ed. 2016. Cit. P. 961
).

Somado a isso, tem-se que o apelado acostou a documentação necessária para a propositura da restauração dos autos, havendo, portanto, a necessidade de restauração ante o incêndio criminoso ocorrido, conforme já mencionado alhures.

Noutra ponta, importante mencionar que a empresa recorrente foi citada na presente demanda (ID 6490665, pág. 4), com a juntada de AR (ID 6490665, pág.7), oportunidade em que apresentou contestação (ID 6490666), sem, no entanto, enfrentar as questões específicas relacionadas a restauração de autos.

Nessa direção, vejamos o precedente:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 ? A restauração de autos é regrada pelo art. 1.063 e seguintes do Código de Processo Civil, de onde se extrai que tem cabimento quando ?Verificado o desaparecimento dos autos, pode qualquer das partes promover-lhes a restauração?. 2 - Dos elementos constantes no processo, constata-se que é incontroverso o extravio dos autos em decorrência do incêndio ocorrido no Fórum da Comarca de Tomé-Açu, assim como das cópias dos documentos colacionados pode-se concluir que são suficientes à procedência da restauração de autos. 3 - A ação de execução que está em via de ser restaurada encontra-se suspensa, nos termos do art. 265, V, do CPC, cujo prosseguimento somente acontecerá com a finalização do procedimento de restauração de autos, ou seja, com o trânsito em julgado formal, fato esse que não correra, uma vez que a sentença ainda está passível de recurso. 4 - Não havendo a finalização do procedimento de restauração de autos, a ação de execução não pode prosseguir. Logo, o capítulo da sentença que impulsiona a Execução, determinando a citação das Requeridas e a fixação de honorários advocatícios não deve subsistir. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. (2016.00825532-68, 156.724, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-08)

Ora, pelo que se denota das razões recursais, não se verificou qualquer irresignação por parte da recorrente quanto a possibilidade ou não de restaurar os autos da ação de execução, se voltando tão somente contra a ação originária, onde argui teses relativas à ausência de citação e ainda a prescrição da ação que o recorrido quer ver restaurada.

Ademais, como bem pontuado no Parecer Ministerial, “em se tratando de restauração de autos, somente é possível a discussão acerca da restauração, restando inviável o debate sobre questões relativas ao mérito da causa principal”.

Assim, em obediência ao disposto no art.1.067 do CPC/73, devem os presentes autos serem julgados restaurados, a fim de que seja dado prosseguimento na ação principal, tal como entendeu o magistrado na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da Comarca de Tomé-Açu.

É COMO VOTO.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 29/03/2022